Tribunal: STF
Processo: RE 1355334
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao entendimento de que as medidas impostas constituem ofensa ao princípio da separação dos Poderes, reformou a sentença de procedência do pedido por ele deduzido na inicial de ação civil pública. A ementa foi assim redigida:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Interdição da Cadeia Pública Feminina de Brotas, transferência de presas, reformas que visam à melhoria das condições de saúde e higiene, tudo sob pena de multa diária em caso de descumprimento – Possibilidade – Embora a fiscalização e a apreciação de eventual pedido de interdição de estabelecimento prisional caibam ao Juízo das Execuções Criminais, não se trata de competência exclusiva e, portanto, não afasta a atuação do Ministério Público – Carência da ação não configurada – Cerceamento de defesa inocorrente – Provas coligidas aos autos suficientes para a intelecção da questão, sendo prescindível a colheita de outras – Rejeição. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Mérito – Alegação de impossibilidade da imposição de obrigação ao Executivo pelo Judiciário – Não pode o Poder Judiciário determinar ao Executivo o cumprimento das medidas impostas na sentença, o que importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes – Precedentes do C. STJ – Sentença reformada – Recurso provido. 



    Devolvidos os autos à 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 592.581, foi refutado o juízo de retratação.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, III, XLVII, XLVIII e XLIX, e 37 da Constituição da República, sustentando que “as detentas estão expostas a situações degradantes e humilhantes” bem como “a omissão do Estado frustra a aplicação de princípios basilares que deveriam nortear o trato da pessoa humana submetida ao cárcere”.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 592.581/RS, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 220, fixou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”



    Eis a ementa do referido julgamento (com meus grifos): 



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 



    I – É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 



    II – Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 



    III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 



    IV – Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 



    V – Recurso conhecido e provido. 



    Nesse contexto, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento favorável ao pretendido pela parte ora recorrente. É o que se extrai dos seguintes julgados (RE 1.026.698 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 9 de agosto de 2017; RE 1.250.595 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 29 de maio de 2020): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 930.454 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16 de setembro de 2016 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 



    2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 



    3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    (RE 1.214.757 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25 de junho de 2021 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator